Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA LEGAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou guarda compartilhada, com lar de referência materno, regulamentou a convivência paterna de forma progressiva e estabeleceu alimentos definitivos no valor de um salário mínimo, reconhecendo sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a possibilidade de majoração dos alimentos, alteração da modalidade de guarda, modificação do regime de convivência paterna, redistribuição dos ônus sucumbenciais e redefinição da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de fato que esvazia a utilidade do pedido de alteração do regime inicial de convivência configura ausência de interesse recursal.
4. A impugnação à revogação da gratuidade da justiça, decidida em interlocutória não agravada oportunamente, encontra-se preclusa.
5. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade possibilidade, consideradas as necessidades ordinárias do menor e a efetiva capacidade contributiva do genitor.
6. Ausente prova de insuficiência do valor fixado ou de capacidade contributiva superior à reconhecida, mantém-se a prestação alimentar.
7. A guarda compartilhada constitui regra legal, somente afastável em hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
8. Reconhecida a sucumbência recíproca, revela-se adequada a distribuição proporcional dos ônus.
9. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico correspondente a doze prestações mensais dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. CC, arts. 1.583, § 2o, 1.584, § 2o, 1.634, 1.694, § 1o, 1.699. CPC, arts. 85, § 2o, 86, 1.009, § 1o, 1.012, 1.015, inc. V. ECA, arts. 1o e 4o.